Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE EXPRESSA INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.